Tribunal: TJDFT
Processo: 0745954-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO DEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Cabe ao Agravante, ao lhe ser negado o pedido de gratuidade de justiça, efetuar o recolhimento do preparo no prazo fixado, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.
2. A interposição do Agravo Interno não obsta a caracterização da deserção, se não houve o recolhimento do preparo determinada na decisão liminar do Agravo de Instrumento.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.